Tribunal: STF
Processo: RE 1467935
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de Segurança Coletivo. Cumprimento provisório individual de sentença. Por iniciativa da associação impetrante, foi providenciado o cumprimento provisório para as prestações vincendas, implantação em folha de pagamento, ao passo que neste se busca o pagamento das prestações vencidas do período anterior. Prescrição interrompida com o ajuizamento do mandado de segurança coletivo, reiniciada somente com o trânsito em julgado, em 26 de abril de 2022, de modo que não se verificou. O ente público devedor tem condições de conferir e impugnar os cálculos dos exequentes, a partir dos seus registros, também de apresentar os informes oficiais que alega necessários. Dispensada a providência de requisição de documentos. Infundada a impugnação do Estado agravante. Recurso não provido.”(eDOC 5, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, XXI, do texto constitucional, bem como às decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nos temas 82 e 499 da sistemática da repercussão geral, cujos paradigmas são, respectivamente, o RE-RG 573.232, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Redator do acórdão Ministro Marco Aurélio, DJe 19.9.2014; e o RE-RG 612.043, Rel. Min. Ministro Marco Aurélio, DJe 6.10.2017. 



    Nas razões recursais, o Estado de São Paulo alega, em síntese, que a impetração de mandado de segurança coletivo por associação exige a juntada de autorização expressa de todos os associados e que os efeitos de eventual decisão proferida nessa seara beneficia apenas os servidores que já eram associados à época da impetração.



    O Presidente da Seção de Direito Público do TJSP determinou a devolução dos autos à Câmara julgadora para realização de eventual juízo de retratação, tendo em vista o tema 1119 da repercussão geral.



    O julgamento foi mantido, nos termos da seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Código de Processo Civil, artigo 1040, II. Execução individual. Mandado de segurança coletivo. Policiais militares. Quinquênios e sexta-parte. Diferenças. Sem contraste com Supremo Tribunal Federal, Tema 1119. Não se trata de cobrança de período anterior a mandado de segurança coletivo, mas de cumprimento individual da sentença coletiva, com expressa limitação, pelo pedido, acatado pelo título, somente aos filiados da associação impetrante, condição comprovada pelo exequente. Julgamento mantido”. (eDOC 11)



    Em seguida, o recurso extraordinário foi admitido e os autos vieram ao STF (eDOC 13).



    É o relatório. Decido. 



    O recurso não merece prosperar.



    Inicialmente, cumpre registrar que, ao contrário do alegado pelo recorrente, o Tribunal de origem assentou expressamente que o caso dos autos se trata “de cumprimento individual da sentença coletiva, com expressa limitação, pelo pedido, acatado pelo título, somente aos filiados da associação impetrante, condição comprovada pelo exequente, origem, fls. 40/105”. (eDOC 11, p. 3)



    Desse modo, divergir do acórdão recorrido, acerca da filiação do exequente à associação, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência vedada no âmbito do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF. 



    No mais, verifico que o acórdão local está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que reconhece a plena representatividade das associações para atuar em favor de seus associados no âmbito de mandado de segurança coletivo, independentemente de autorização expressa e filiação anterior à propositura da ação (Súmula 629/STF). 



    Destaco ainda que o STF, no julgamento do tema 1119, firmou a tese de que é desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil. Confira-se a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO POR ASSOCIAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES PRETÉRITOS. CONTROVÉRSIA QUANTO À LEGITIMIDADE ATIVA. TEMAS 82 E 499 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO”. (ARE-RG 1.293.130, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 8.1.2021



    Além disso, cumpre registrar que os temas 499 e 82 da sistemática da repercussão geral não guardam similitude com o caso dos autos, haja vista que se referem a ações coletivas sob o rito ordinário, não abrangendo o mandado de segurança coletivo. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO POR ASSOCIAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES PRETÉRITOS. CONTROVÉRSIA QUANTO À LEGITIMIDADE ATIVA. TEMAS 82 E 499 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO”. (ARE 1293130 RG, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 8.1.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 25.03.2020. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO DE SERVIDORES. LEGITIMIDADE ATIVA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS E FILIAÇÃO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. TEMA 499 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICÁVEL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal da legitimidade ativa das associações para a impetração de mandado de segurança coletivo em defesa dos interesses de seus associados, independentemente de autorização expressa dos associados e filiação anterior à propositura da ação. 2. Inaplicável o Tema 499 da Repercussão Geral por ausência de identidade entre as matérias trazidas na espécie e a tratada no RE 612.043. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.233.647 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14.9.2020, grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS E FILIAÇÃO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. PRECEDENTES. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 1.250.123 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 22.6.2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente